Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por João Batista da Silva Filho contra decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça.
2. Agravo interno interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o benefício ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que concedeu a gratuidade da justiça observou os requisitos legais para sua prolação; e (ii) analisar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravado para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não indicou contrariedade a súmula, acórdão ou entendimento firmado em recursos repetitivos ou
incidentes de resolução de demandas repetitivas, conforme exigido pelo art. 932, inc. IV, do Código de Processo Civil.
5. A concessão monocrática do benefício, sem observância das hipóteses legais, viola o princípio do devido processo legal previsto no artigo 5o, inc. LIV, da Constituição Federal.
6. O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, razão pela qual a mera declaração de pobreza gera apenas presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de prova.
7. Os documentos apresentados indicam que o agravado aufere renda mensal significativa, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que concede gratuidade da justiça deve observar os requisitos do art. 932, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação concreta da hipossuficiência econômica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.011, 1.019, 932, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730428-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0722619-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024.